Tribunal: TJBA
Processo: 8009302-49.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009302-49.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JAIR VICENTE DE PAULA FILHO

Advogado(s)
:
FELIPE SA BARRETTO PARAIZO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR PESSOA FÍSICA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE E MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela Bahiana Distribuidora de Gás LTDA., contra a sentença que declarou a idoneidade do contrato e respectivo adendo, mas reconheceu a nulidade da cláusula de fidelidade, que impôs multa, por rescisão antecipada, e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dano moral.

II. Questões em discussão

2.
Aplicabilidade do CDC à relação contratual de fornecimento de GLP para uso em restaurante; validade da cláusula de fidelidade e da multa por rescisão antecipada do contrato; existência de ato ilícito e dever de indenizar por dano extrapatrimonial, bem como avaliação do
quantum
indenizatório fixado; distribuição do ônus da prova e da sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica em análise atrai a incidência do CDC, mesmo que o produto (GLP) se destinasse ao abastecimento de um restaurante, pois a avença foi firmada por pessoa Física, demonstrando-se a sua vulnerabilidade técnica e econômica, frente à grande fornecedora, conforme a aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Tal entendimento justifica a intervenção judicial para reestabelecer o equilíbrio contratual.

4. A cláusula que estabelece multa, por rescisão antecipada do contrato de fidelidade, constitui prática abusiva e configura desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV, do CDC, notadamente quando há o encerramento da atividade comercial mantida pelo consumidor, como no caso do Apelado. A multa de R$ 21.103,68 (vinte e um mil, cento e três reais e sessenta e oito centavos), cobrada após o encerramento das atividades do Apelado em 2017 e formalizada em 2020,
revela
o desequilíbrio contratual.

5. A situação sob comento extrapolou o mero aborrecimento, configurando o ato ilícito e o dano moral, cujo caráter punitivo e pedagógico suporta a manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem.

6. Mantida a sucumbência mínima do Demandante, não há reparos na distribuição dos ônus sucumbencial, tampouco na condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo

7.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8009302-49.2021.8.05.0103, na qual figura como Recorrente

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
, sendo Recorrido

JAIR VICENTE DE PAULA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
.